Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO ATO CONSTRITIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconstituição de penhora incidente sobre veículo automotor, sob o argumento de que não restou comprovado tratar-se de bem impenhorável. A parte agravante sustentou que o veículo é utilizado para o desempenho de sua atividade profissional, invocando a regra do art. 833, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o veículo penhorado se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, por ser alegadamente essencial ao exercício da atividade profissional da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de bem móvel alegada com base no art. 833, V, do CPC, depende da comprovação de que o bem é necessário ou útil ao exercício profissional do devedor.
4. A partir dos elementos contidos nos autos, fora possível concluir que o veículo penhorado é dispensável à atividade profissional da agravante, inexistindo qualquer outra prova do uso exclusivo ou preponderante do bem para fins remuneratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. Cabe à parte interessada comprovar, de forma inequívoca, que o bem móvel penhorado é imprescindível ao exercício de sua atividade profissional, para fins de aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.
2. A ausência de prova acerca da utilização do bem para fins profissionais autoriza a manutenção da penhora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, V; art. 797; art. 789; art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960681, Rel. Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, j. 28/01/2025; TJDFT, Acórdão 1964552, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025.